Tribunal: TJSP
Processo: 2216204-72.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 1.933, DE 1o de outubro de 2008, do Município de Itapecerica da Serra, de iniciativa parlamentar, que "denomina rua dos Abacateiros" uma via que não compõe o sistema viário do município, e que está localizada em área particular (loteamento sem regularização). Alegação de violação de legislação municipal (sobre edificações e parâmetros urbanísticos).

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 1.933, DE 1o de outubro de 2008, do Município de Itapecerica da Serra, de iniciativa parlamentar, que "denomina rua dos Abacateiros" uma via que não compõe o sistema viário do município, e que está localizada em área particular (loteamento sem regularização). Alegação de violação de legislação municipal (sobre edificações e parâmetros urbanísticos). Fundamento que não justifica o controle normativo abstrato. Como ensina GILMAR FERREIRA MENDES, "não subsiste dúvida de que somente a norma constitucional apresenta-se como parâmetro idôneo à aferição da legitimidade da lei ou ato normativo, no juízo de constitucionalidade". Alegação de vício de iniciativa. Rejeição. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 878.911/RJ, em sede de repercussão geral, "não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos" (Tema 917).

Alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Reconhecimento. Embora a competência legislativa nessa matéria (denominação de logradouros públicos) seja concorrente (Tema 1.070 do STF), a verdade é que a norma impugnada, no presente caso, não trata de simples denominação, e sim de criação, regularização ou oficialização de via particular aberta em loteamento irregular. Clara interferência em atos de gestão, especificamente na área de planejamento e controle do uso e ocupação do solo. Desdobramentos da norma impugnada, sob esse aspecto, que não podem ser desconsiderados. Vício que fica ainda mais evidente quando se considera: (a) que a oficialização do logradouro e sua inclusão no sistema viário implica automática transferência da área para o poder público; (b) que a destinação dessa área (agora pública) para uso especial (arruamento) configura hipótese de afetação; e (c) que a afetação (tal como a desafetação) constitui ato que está a cargo da Administração (gestora dos bens públicos). Inconstitucionalidade reconhecida, não só por esse fundamento (referente à interferência do legislativo em atos de gestão e fiscalização), mas também por violação do princípio da razoabilidade. Supremo Tribunal Federal que, sob esse aspecto, admite o reconhecimento de nulidade de atos normativos com base na razoabilidade quando o ato estatal decorre de manifesto abuso ou desvio de poder, assim entendido o "exercício imoderado e arbitrário da competência institucional outorgada ao Poder Público, pois o Estado não pode, no desempenho de suas atribuições, dar causa à instauração de situações normativas que comprometem e afetam os fins que regem a prática da função de legislar" (ADI no 2667 MC/DF, Rel. Min. Celso de Melo, j. 19/06/2002). Ação julgada procedente.